Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO E SUA CONSEQUENTE PERDA. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR COMPROVADA. ATRASO DO ÚLTIMO VOO. TOLERÁVEL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM RESSARCIDO PELA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação em danos morais e patrimoniais pelo atraso e perda de conexão em voo internacional e pelo extravio temporário de bagagem. A magistrada de origem entendeu que o dano sofrido decorreu de culpa exclusiva do próprio consumidor que não observou, no cartão de embarque, a alteração do novo horário.
2. In casu, a recorrente adquiriu passagens aéreas junto à empresa corré MULTIPLUS S.A de ida e volta, saindo de Brasília com destino a San Diego (EUA). Os comprovantes de reservas foram emitidos pela 3a ré, LATAM AIRLINES GROUP S/A, nos quais constam a 2a ré, AMERICAN AIRLINES INC, como a operadora dos voos.
3. Narra a autora que não houve intercorrências na ida. Porém, na volta, o voo que partia de San Diego e fazia conexão em Dallas acabou sendo adiantado em uma hora, sem que fosse notificada, de modo que ao dirigir-se ao portão de embarque, constatou que o voo já havia partido. Conta que procurou realocação em outro voo, mas não logrou êxito. Suportou, então, gastos com hospedagem, transporte de ida e volta do hotel e compra de nova passagem aérea, para chegar a tempo de embarcar na última conexão (Miami – Brasília). Relata, ainda, que o voo de Miami para Brasília teve atraso de pouco mais de 3 (três) horas e que, no destino, verificou que sua bagagem havia sido extraviada. A localização e devolução só ocorreram após dois dias da sua chegada a Brasília, ocasião em que a AMERICAN AIRLINES INC procedeu ao ressarcimento do dano.
4. Da detida análise dos autos, entendo que não merece reparos a sentença. Na exordial, a própria autora afirma que, ao chegar ao aeroporto com a devida antecedência e realizar check-in no totem eletrônico da American Airlines, foi almoçar no aeroporto, pois pensava dispor de tempo suficiente para o embarque.
5. Ocorre que, no próprio cartão de embarque juntado na inicial (ID 13001883), já constava o correto horário do voo, qual seja 4h13 p.m (16h13m), fato que demonstra claramente a falta de cuidado da autora na situação, pois sequer procurou checar o bilhete, para avaliar se havia alguma inconsistência ou até mesmo para saber qual o portão e o correto horário de embarque.
6. Frisa-se que o horário estava disposto em algarismos arábicos, sistema mais comum para representação simbólica de números no mundo, de modo que não prospera a alegação de suposta vulnerabilidade por estar em outro país cuja língua dominante é o inglês. A esse respeito, inclusive, entendo que é pouco crível um consumidor, que se disponha a viajar aos Estados Unidos e não saiba se comunicar em inglês, não se resguarde com auxílio de algum guia ou até mesmo não procure se utilizar de ferramentas de tradução que, aliás, são disponibilizadas gratuitamente na internet.
7. Assim, a despeito da falta de comprovação da notificação da autora quanto ao adiantamento do voo, entendo que a negligência de se atentar quanto ao horário expresso no bilhete, elide a responsabilidade da empresa pela perda do voo, conforme o inciso II do § 3o do artigo 14 do CDC. Assim, não há responsabilidade da transportadora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8. Noutro ponto, em relação ao atraso do voo AA213, não assiste razão ao consumidor. Com efeito, o voo saiu às 02:12 da manhã do dia 08.04.2019 (fls. 13), e não às 22:55 do dia 07.04.2019. Todavia, conforme jurisprudência firmada por esse Egrégio Tribunal, atrasos de voo de menos de 4 (quatro) horas, não são suficientes para fazer jus à indenização por danos morais. O transtorno ocasionado não enseja reparação a título de dano moral, constituindo-se em mero mal-estar e aborrecimentos do cotidiano. Precedentes: Acórdão 1186770, 07568810920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág: Sem Página Cadastrada. Partes: CLAUDIO MOHN FRANCA versus GOL LINHAS AEREAS S.A; Acórdão 835451, 20140110766399ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/11/2014, publicado no DJE: 2/12/2014. Pág.: 476. Partes: CARLOS HENRIQUE LEMOS BORGES versus AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.
9. Quanto ao extravio temporário das bagagens da autora, constato a ausência de qualquer prejuízo de ordem material ou moral, uma vez que o evento se deu no voo de volta e o dano foi ressarcido administrativamente pela 3a recorrida.
10. Por fim, não vislumbro a configuração de danos a ordem imaterial da autora. É cediço que o dano moral é oriundo de violações aos atributos da personalidade do indivíduo. Na hipótese, entretanto, ausente a demonstração de qualquer constrangimento pela recorrente ou de efetivo prejuízo aos seus direitos da personalidade, não ensejando indenização por dano moral.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.